Tribunal: TJBA
Processo: 0012155-91.2011.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MOACYR PITTA LIMA FILHO
Órgão julgador: MOACYR PITTA LIMA FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0012155-91.2011.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Danilo Borges Advogado(s): RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO Recurso em Sentido Estrito nº 0012155-91.2011.8.05.0080 Comarca :Feira de Santana/Ba Recorrente :Danilo Borges Defensora Pública :Manuela de Santana Passos Recorrido :Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça :Semiana Silva de Oliveira Cardoso Proc. Justiça :Maria de Fátima Campos da Cunha Relator :Des. Moacyr Pitta Lima Filho EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – ARGUIÇÃO AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO AFASTAM, MANIFESTAMENTE, A PERTINÊNCIA DA PRONÚNCIA – PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO FORMULADA – RECURSO IMPROVIDO. 1 - No mérito, pretende o Recorrente a reforma da decisão de pronúncia para que seja absolvido sumariamente, alegando a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, uma vez que a confissão teria sido produzida em sede de inquérito policial e, também, pelo fato de que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou o delito. A insurgência, todavia, não merece acolhimento. 2 - De início, consigne-se que a materialidade encontra amparo no acervo probatório amealhado aos autos, principalmente no Laudo de Exame de Necropsia (fls. 76/77) que certifica a morte de Michael Santana dos Santos em decorrência de “hemorragia intra-craniana após trauma contuso em crânio” (sic). 3 - Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, estão demonstrados no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06/10) e pela prova oral colhida em Juízo, os quais são indicativos de que o Recorrente, Danilo Borges, ceifou a vida da vítima Michael Santana dos Santos. 4 - Conforme termo de declarações do Sr. Ironildo Ramos dos Santos, policial civil, durante a instrução processual, relatou, em síntese, que localizou o corpo do ofendido e que foi informado que o autor teria sido um morador de rua. Acrescentou, ainda, que ao localizar o Recorrente, este confessou que teria dado um soco na vítima. 5 - Por sua vez, Ubiraci de Oliveira, policial civil, em Juízo, em consonância com o depoimento já mencionado destacou que o delito teria sido motivado pois o ofendido queria manter relações sexuais com a mulher do Recorrente. 6 - Por fim, em relação aos depoimentos prestados em Juízo, a testemunha José Roberto Leite da Silva, ao ser ouvida em Juízo, relatou que o Recorrente havia lhe dito que a vítima havia passado a mão em sua mulher, tendo lhe dado um soco. 7 - Assim, a autoria, embora ainda incerta, apresenta, ao menos, esboço direcionado ao Recorrente. 8 - Destarte, tendo em vista que a decisão de pronúncia possui cunho meramente declaratório, não se traduzindo em juízo condenatório, mas, apenas de reconhecimento da plausibilidade da acusação, para fins de submissão do Recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, entende-se que os elementos até então colhidos acerca da autoria e materialidade delitivas são suficientes à pronúncia do acusado. 9 - Ademais, a conduta foi devidamente individualizada, estando a decisão de pronúncia adequada aos ditames constitucionais e legais, porquanto exarada sem quaisquer excessos, de forma sucinta, expondo, de acordo com o manancial probatório colhido durante a instrução processual, um juízo de admissibilidade da acusação imputada ao Recorrente, razão pela qual o decreto combatido há de ser mantido. 10 - Ao contrário do quanto arguido pela Defesa técnica, malgrado a tese de negativa de autoria seja defensável, não se verifica sua manifesta ocorrência, inclusive por tratar-se de réu revel que não foi encontrado para prestar declarações em Juízo. 11 - É importante frisar, no tocante à revelia, que houve a observância à ampla defesa do Réu. Fora expedida de carta precatória (fl.165) que não logrou êxito, conforme expediente acostado aos autos à fl. 176, devido ao fato de o Réu ter mudado de domicílio sem comunicar às autoridades competentes. 12 - Assim, em conformidade com o art. 367 do Código de Processso Penal: “O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”. 13 – De mais a mais, não há como ser reconhecida a possibilidade de subtrair do Conselho de Sentença a competência para apreciação das provas colhidas no curso da instrução processual. 14 - Isto porque, cabe ao Conselho de Sentença definir se o inculpado Danilo Borges perpetrou a ação criminosa, ceifando, intencionalmente, a vida da vítima Michael Santana dos Santos, com fito de absolver ou condenar o pronunciado. É o que se depreende do disposto no art. 483, incs. II e III, do CPP. 15 - É cediço, como pontuado pela Magistrada de Primeiro Grau, que a decisão de pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação feita e declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante o seu juiz natural, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. 16 - Observa-se, assim, a adequação do decisum ao ordenamento jurídico, expondo, de acordo com o manancial probatório, colhido durante a instrução processual, um juízo de admissibilidade da acusação imputada ao Recorrente de modo fundamentado. 17 - Ante o exposto, considerando a existência de indícios suficientes de autoria direcionado ao Recorrente, colhidos em ambas as fases da persecução penal, impossível o acolhimento dos pleitos de impronúncia e absolvição sumária, razão pela qual a decisão de pronúncia deve ser mantida em sua inteireza, devendo o Recorrente ser submetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. 18 – Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Recurso. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO, PARA MANTER A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM SUA INTEGRALIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0012155-91.2011.8.05.0080 da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Recorrente Danilo Borges e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a decisão de pronúncia, nos termos do voto.